Tribunal: TJBA
Processo: 0001214-92.2010.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001214-92.2010.8.05.0088 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PERPETUA LEAL IVO VALADAO APELADO: Creuza Santos da Silva Advogado(s):FERNANDO LORENZZO FIGUEIREDO DA SILVA, NELSON FIGUEIREDO DANTAS, NAYDSON LEAO FIGUEIREDO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS (PRIMEIRA FASE). CADERNETA DE POUPANÇA. DEVER DE PRESTAR CONTAS E DE GUARDA DE EXTRATOS. PRAZO PRESCRICIONAL. VINCULAÇÃO À PRETENSÃO PRINCIPAL. REGRA ADMINISTRATIVA DO BACEN. IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DIREITO FUNDAMENTAL DO CONSUMIDOR À PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO RESISTIDA JUDICIALMENTE. MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. I. Caso em Exame Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco BRADESCO S.A. contra a sentença que, em Ação de Prestação de Contas (Primeira Fase), julgou procedente a pretensão autoral para condená-lo a apresentar os extratos da conta poupança referente ao período de 1997/1998, além de impor a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. O Banco Apelante pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecida a sua impossibilidade quanto ao cumprimento da obrigação de guardar e prestar as contas, fundamentando sua tese na Resolução n. 2078/1994 do BACEN, que estabelece o prazo de 5 (cinco) anos para a guarda de documentos após o encerramento da conta, e no decurso de mais de vinte anos. Subsidiariamente, busca o afastamento da condenação em honorários, alegando ausência de pretensão resistida. II. Questão em Discussão As questões em discussão são: (i) saber se o dever de prestar contas e de guarda de extratos de caderneta de poupança, decorrente da relação contratual e do art. 550 do CPC, está adstrito ao prazo de 5 (cinco) anos previsto em regulamento administrativo do BACEN ou se deve ser interpretado em harmonia com o prazo prescricional da pretensão principal do correntista; e (ii) se a resistência administrativa e judicial do Banco em prestar as contas e exibir os extratos solicitados configura pretensão resistida a justificar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pela procedência da primeira fase da ação. III. Razões de Decidir Do Dever de Prestar Contas e sua Vinculação ao Prazo Prescricional: A relação jurídica entre correntista e instituição financeira é de administração de bens/valores, conferindo ao cliente o direito de exigir contas (art. 550 do CPC) e o direito básico à informação (art. 6º, III, do CDC). A Corte de Justiça, aliada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, adota o entendimento de que a regra administrativa de cinco anos (Res. BACEN 2078/94) não pode suplantar o direito do consumidor à prova, devendo o dever de guarda ser interpretado em harmonia com o prazo prescricional da pretensão principal do cliente (vintenário, no caso, regido pelo art. 177 do CC/1916). O direito instrumental à prestação de contas subsiste enquanto não prescrito o direito material à ação principal. Da Não Comprovação de Impossibilidade Absoluta de Prestação: A simples alegação de encerramento da conta e o decurso do prazo regulamentar são insuficientes para configurar a impossibilidade absoluta de prestação das contas. A Instituição Financeira tem o ônus de comprovar cabalmente a inexistência da documentação por meios tecnológicos ou por força maior (diante das sucessivas incorporações), ônus do qual não se desincumbiu. A obrigação de prestar as contas, portanto, é inafastável. Da Configuração da Pretensão Resistida e Honorários: O Banco Apelante, após a recusa na via administrativa, contestou a ação e interpôs o presente recurso, o que configura resistência judicial inequívoca e prolonga o processo. Assim, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pela procedência da primeira fase da Ação de Exigir Contas é medida que se impõe, em observância ao princípio da causalidade e ao art. 85, caput, do CPC. IV. Dispositivo e Tese Em vista das razões supramencionadas, o Recurso de Apelação Cível é CONHECIDO e, no mérito, NEGADO PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença guerreada. Em atendimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% (DOZE POR CENTO). Tese de julgamento: "1. O dever de prestar contas e de guarda de documentos (extratos de poupança) da instituição financeira vincula-se ao prazo prescricional da ação principal do correntista, não se aplicando o limite de 5 (cinco) anos previsto em regra administrativa do BACEN." "2. A procedência do pedido na primeira fase da Ação de Exigir Contas, em face da resistência judicial da instituição financeira, enseja a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao Princípio da Causalidade. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III. Código de Processo Civil, art. 85, caput e § 11; art. 550. Código Civil de 1916, art. 177. Código Civil de 2002, art. 2.028. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1937920/MG. STJ, AgInt no REsp 1.885.090/SC. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0001214-92.2010.8.05.0088, em que figuram, como Apelante, BANCO BRADESCO S.A e, Apelada, CREUZA SANTOS DA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, Sala de Sessões, (data registrada no sistema).